Tribunal: TJPA
Processo: 0007297-04.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007297-04.2016.8.14.0076

APELANTE: COSME SILVESTRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADA. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA EM CONCRETO.”

I. Caso em Exame

O réu Cosme Silvestre dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de lesão corporal (Art. 129, §9.º, do Código Penal) c/c Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e também por ameaça (Art. 147 do CP). A sentença, prolatada em 21/11/2019, o condenou exclusivamente pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

A defesa do Apelante Cosme Silvestre dos Santos apresentou dois argumentos principais:

A desproporcionalidade da pena-base e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. A defesa alegou que a pena-base, fixada em 01 (um) ano de detenção para um delito cuja pena mínima é de 03 (três) meses, foi desproporcional e sem fundamentação adequada, uma vez que as circunstâncias judiciais foram avaliadas majoritariamente como favoráveis ou neutras, violando os princípios constitucionais.

Subsidiariamente, a defesa arguiu que, considerando a pena aplicada de 1 ano de detenção, o prazo prescricional é de 4 anos (Art. 109, V, do CP). Sendo que a sentença foi proferida em 21/11/2019 e mais de 4 anos se passaram até a data do recurso, a defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

O Tribunal considerou que, embora a questão da dosimetria da pena fosse relevante, a análise da matéria restava prejudicada diante da imperiosa constatação de outra questão prefacial e de ordem pública: a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa, o Ministério Público em primeiro grau, e crucialmente, a Procuradoria de Justiça em segundo grau, convergiram no entendimento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. A sentença condenatória foi proferida em 21 de novembro de 2019, e a pena definitiva imposta ao Apelante pelo crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do CP, c/c Lei nº 11.340/2006) foi de 01 (um) ano de detenção. De acordo com o Art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Verificou-se que, considerando o interregno entre a data da publicação da sentença condenatória (21/11/2019) e a presente data (inclusive a data da manifestação da Procuradoria de Justiça em 08/12/2024), já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Concluiu-se, portanto, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, que é calculada com base na pena em concreto fixada na sentença e observa o lapso temporal entre a sentença condenatória e o próximo marco interruptivo, resultando na perda do direito de punir do Estado devido à inércia.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi conhecido e, no mérito, provido para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de COSME SILVESTRE DOS SANTOS
em relação ao crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006), em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 9.º, do Código Penal; Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110 do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção explícita de julgados ou jurisprudências relevantes no texto fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0007297-04.2016.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

APELANTE: COSME SILVESTRE SANTOS

DEFNSORA PÚBLICA: OLÍVIA ALBINO DE ALENCAR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por COSME SILVESTRE DOS SANTOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9.º, do Código Penal.

O Ministério Público denunciou Cosme Silvestre dos Santos pelo crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do Código Penal), c/c a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e também por ameaça (Art. 147 do CP).

A denúncia foi recebida em 20/07/2017.

A sentença foi prolatada na data de 21 de novembro de 2019, condenado o acusado pela prática do
crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do CP)
no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano de detenção
, tornando-se a pena definitiva nesse mesmo patamar. O regime inicial de cumprimento da pena foi o
aberto.

Em 03/04/2024, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação. Em suas razões recursais arguiu que a pena-base, fixada em 1 ano de detenção (enquanto a pena mínima para o delito seria de 3 meses), foi desproporcional. Alega que as circunstâncias judiciais foram avaliadas como favoráveis ou neutras, e que a fundamentação para a exasperação da pena-base foi vaga e genérica, violando os princípios constitucionais. A defesa pede a redução da pena-base para o piso legal; subsidiariamente, alega que, considerando a pena aplicada de 1 ano de detenção, o prazo prescricional é de 4 anos (Art. 109, V, do CP). Como a sentença foi proferida em 21/11/2019 e mais de 4 anos se passaram até a presente data, houve a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, requerendo a extinção da punibilidade.

Em
21 de outubro de 2024
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões ao recurso de apelação,
manifestando-se pelo conhecimento e pelo provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 6 de dezembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento com o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A defesa do Apelante Cosme Silvestre dos Santos apresentou dois argumentos principais: a desproporcionalidade da pena-base e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

A Defesa alegou que a pena-base, fixada em 01 (um) ano de detenção para um delito cuja pena mínima é de 03 (três) meses, foi desproporcional e sem fundamentação adequada, uma vez que as circunstâncias judiciais foram avaliadas majoritariamente como favoráveis ou neutras.

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça não acolheu este pleito, sustentando que a dosimetria da pena é matéria discricionária do magistrado e que a consideração de uma circunstância desfavorável (culpabilidade) justificaria a fixação da pena acima do mínimo legal, que, em seu entendimento, seria reservado para casos com
todas
as circunstâncias favoráveis.

Embora a questão da dosimetria da pena seja relevante e as partes tenham apresentado argumentos divergentes, a análise da matéria resta prejudicada diante da imperiosa constatação de outra questão prefacial e de ordem pública: a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa do Apelante e o Ministério Público em primeiro grau, e crucialmente, a Procuradoria de Justiça em segundo grau, convergiram no entendimento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A sentença condenatória foi proferida em
21 de novembro de 2019
. A pena definitiva imposta ao Apelante pelo crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do CP, c/c Lei nº 11.340/2006) foi de
01 (um) ano de detenção
.

De acordo com o Art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Considerando o interregno entre a data da publicação da sentença condenatória (21/11/2019) e a presente data, inclusive a data da manifestação da Procuradoria de Justiça (08/12/2024), verificamos que
já se passaram mais de 04 (quatro) anos
.

Trata-se, portanto, da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, que é calculada com base na pena em concreto fixada na sentença e observa o lapso temporal entre a sentença condenatória e o próximo marco interruptivo. A inércia do Estado em exercer seu direito de punir dentro do prazo legal resulta na perda desse direito.

Conforme o Art. 61 do Código de Processo Penal, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

Dessa forma, diante da pena aplicada e do lapso temporal transcorrido, a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal cometido por COSME SILVESTRE DOS SANTOS está irremediavelmente prescrita.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
COSME SILVESTRE DOS SANTOS
em relação ao crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006), em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110 do Código Penal,
PREJUDICANDO
a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025